Tribunal: STF
Processo: Rcl 89399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, bem como pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, ambas no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0100832-70.2023.5.01.0264, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.
 
A reclamante narra que:

[...] é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 20/2020, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de Saúde da UPA 24H São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS. 
Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada. 
Em decorrência do cumprimento provisório da sentença (0100832-70.2023.5.01.0264), dos autos principais (0100597-40.2022.5.01.0264), na execução provisória, a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 32.429,54 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo nas seguintes contas: R$ 30.125,25 (trinta mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) na conta corrente nº 10491-4, R$ 126,09 (cento e vinte e seis reais e nove centavos) na conta corrente nº 10492-2; R$ 1.899,82 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) na conta corrente nº 10493-0, ambas da agência 6998-1 e R$ 278,38 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) na conta corrente nº 200007-5 da agência nº 1855-4, todas do Banco do Brasil, vinculadas ao contrato de gestão, conforme a documentação acostada nos autos. 
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram julgados improcedentes, conforme a decisão em anexo: [...]
Inconformada com a decisão, a Reclamante interpôs Recurso de Agravo de Petição, pugnando pelo seu provimento, para ver modificada a decisão que manteve a penhora dos valores, com o reconhecimento de sua impenhorabilidade. 
O recurso foi distribuído para a Colenda Sexta Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que proferiu acórdão, negando provimento ao recurso, nos seguintes termos: [...]
Foram opostos Embargos de Declaração ao referido acórdão, contudo a decisão foi mantida, nos seguintes termos: [...]
Diante do exposto, a Reclamante apresentou Recurso de Revista, cujo foi negado seguimento. 
Tendo em vista que os autos principais ainda pendem de análise perante o Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em trânsito em julgado do cumprimento provisório da sentença, conforme o despacho anexado (doc. 1, pp. 2-9 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que as decisões reclamadas mantiveram “a penhora de recursos públicos repassados pelo Município de São Paulo, vinculados ao Contrato de Gestão, para quitar uma dívida alheia ao contrato, originada do Estado do Rio de Janeiro” (doc. 1, p. 12).

Argumenta, ainda, que:

Diferente do fundamento utilizado na decisão atacada, a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento como já decidido por este E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923-5/DF, que assegurou a natureza convenial aos contratos de gestão, onde os recursos repassados são passiveis, portanto, da prestação de contas prevista no art. 70 da Constituição Federal (doc. 1, pp. 13-14).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]   seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pela Reclamante (doc. 1, p. 24 - sem os grifos do original).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
No caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, a qual foi proposta pelo Governador do Estado do Espírito Santo contra um conjunto de decisões judiciais proferidas no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, as quais teriam promovido bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo para atender finalidade específica, qual seja, execução de contratos públicos (convênios, contratos de parceria e contratos de gestão na área da saúde pública). A ação foi julgada procedente e tem a seguinte ementa:
 
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
Extraio, por oportuno, do voto do Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, o seguinte trecho:

No mérito, na mesma linha do que foi placitado pelo Plenário desta CORTE no referendo da medida cautelar proferida nestes autos, e nos precedentes adiante referidos, entendo que as constrições realizadas pelas decisões arroladas pelo Governador do Estado do Espírito Santo usurparam a competência do Poder Legislativo estadual ao promover uma transferência de recursos de determinada categoria de programação orçamentária para finalidade diversa. 
Além disso, retiraram do Poder Executivo a possibilidade de fazer a correta aplicação do dinheiro público constrito, cuja finalidade encontra-se vinculada à promoção da saúde no Estado do Espírito Santo, em prejuízo da eficiência na prestação eficiente e contínua deste serviço público essencial, especialmente se considerada a grave situação de calamidade e emergência nos serviços de saúde pública em todo o país, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19). 
A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 
Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 
É importante considerar a peculiaridade do caso sob análise, no qual a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde. Segundo o art. 18 da Lei Complementar Estadual 317/2005, que regula o funcionamento do Sistema Estadual de Saúde no Estado requerente, “o FES é o instrumento de natureza institucional e organizacional, previsto pelas Leis Federais nºs. 8.080, de 19.9.1990 e 8.142, de 28.12.1990, e instituído no âmbito estadual pela Lei nº 4.873, de 0.01.1994, que tem por finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros, de quaisquer origens previstas em lei, para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo.” 
Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.
 
A decisão reclamada, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela reclamante, tem os seguintes fundamentos, no que interessa:

[...] Os  extratos  bancários  demonstram  várias  operações  de créditos, que não possuem relação e/ou comprovação que tenham se originado de entidades públicas e nem tampouco com destinação específica, como referido no art.833, inciso IX, do CPC. No mesmo diapasão, não houve qualquer determinação para bloqueio de verbas públicas e apenas determinação para penhora "on line" de dinheiro disponível na conta da embargante, na qual, como já ressaltado, existem créditos de várias  origens,  não  havendo  qualquer  relação  entre  o  que  foi  decidido    no  caso concreto e o que decidiu a Suprema Corte na ADPF 664/ES, considerando-se que não houve qualquer determinação de penhora específica de recursos públicos e os extratos demonstram que a embargante recebe em suas contas créditos de várias origens, oque afasta a tese da embargante.
Assim, por não ter sido penhorado especificamente os recursos públicos  recebidos  pela  embargante,  mas  apenas  o  saldo  em  dinheiro  de  contas bancárias,  cuja  alegada  exclusividade  não  restou  comprovada  da  documentação juntada, válida a penhora realizada, não se adequando o caso concreto ao disposto no art. 833, inciso IX, do CPC e nem tampouco ao decidido na ADPF 664/ES.
Aliás, é curioso que a embargante não diga e nem se preocupe em informar ao juízo como pretende cumprir a decisão judicial, não dando qualquer outra possibilidade de cumprimento da sentença, de modo que o acolhimento da sua"tese" levaria a uma suposta "imunidade" de jurisdição da embargante, como bem ressaltou  o  embargado.  Ressalte-se  que,  ao  contrário  do  que  ocorre  com  aadministração pública, não há possibilidade de expedição de precatório e/ou RPV em face da executada, de modo que a tese seria de efetiva imunidade de jurisdição, o que não parece razoável.
Isto posto, conheço dos Embargos à Execução e, no mérito, julgo-os  IMPROCEDENTES,  nos  termos  da  fundamentação.  Custas  pela  embargante  no importe de R$ 44,26 a serem pagos ao final, nos termos do art. 789-A da CLT. Com o trânsito em julgado, aguarde-se o trânsito em julgado do processo principal. INTIMEM-SE AS PARTES (doc. 22, pp. 2-3).

Por sua vez, eis os fundamentos do acórdão que julgou o agravo de petição:

[...] Segundo dispõe o inciso IX do artigo 833 do CPC, somente os recursos advindos do SUS que tenham por destino a aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis. Esses recursos não se confundem com pagamento pelos serviços prestados, como é o caso. A situação amparada na lei é o fornecimento de valores para investimento em educação, saúde e assistência social. Na hipótese ventilada, a executada não investiu em saúde, mas sim prestou serviços, através de contrato de gestão, ainda que com o Estado do Rio de Janeiro, e os valores que estão sendo repassados são o pagamento por estes serviços.
Vale registrar que o estatuto da executada permite o recebimento de valores de entes públicos ou privados, inclusive de ente estrangeiro, de pessoas físicas ou jurídicas, através de prestação de serviços ou fornecimentos, ou mesmo doações, herança, legados, auxílios e subvenções de qualquer natureza (em especial o artigo 42º).
Ademais, a constrição não impede a continuidade das atividades da agravante, até porque restou demonstrado que os valores que lhe são repassados pelo poder público não são sua única fonte de custeio.
Outrossim, a Súmula 47 deste E. Tribunal, dispõe: "Entidade filantrópica. Penhora de bens. Possibilidade. A condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros."
Nesse sentido, inclusive, vem decidindo nosso Regional, in verbis: [...]
Assim, sendo certo que o crédito em execução detém natureza jurídica de verba alimentar, e os valores bloqueados não se sujeitam à impenhorabilidade, confirmo a penhora realizada, determinando o regular prosseguimento da execução.
Do exposto, CONHEÇO do agravo de petição e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Tudo na forma da fundamentação supra (doc. 22, pp. 6-8).
 
No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pela reclamante para custear despesas relativas à saúde.

Ademais, destaco que o fato de que as receitas da reclamante não advêm inteiramente do repasse de recursos públicos, incluindo também verbas de particulares não exclui a aplicação do precedente. No ponto, ressalto importante e recente julgado do Ministro Gilmar Mendes, em que a Segunda Turma desta Suprema Corte consignou o seguinte:

[...]
2. A agravante alega que não ficou comprovado que a conta bloqueada recebe exclusivamente verbas públicas decorrentes do contrato de gestão. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de bloqueio de valores públicos vinculados a contrato de gestão na área de saúde se refere a conta que recebe exclusivamente verbas públicas. 
III. Razões de decidir 
4. É inconstitucional a determinação judicial de constrição sobre verbas públicas destinadas ao cumprimento de contratos de gestão ou convênios firmados entre o poder público e entidades privadas para a execução de ações de saúde pública e assistência social. Precedentes: ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, e ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso. 
5. Os precedentes não exigem que a conta bancária contenha exclusivamente verbas públicas para afastar a constrição judicial. 
6. A proteção estabelecida nos paradigmas indicados restringe-se exclusivamente aos recursos públicos destinados à aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde ou assistência social, não se estendendo às demais receitas eventualmente recebidas pela reclamante. 
7. É dever da parte agravada cooperar com o juízo de origem, discriminando, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos privados. 
IV. Dispositivo 
8. Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido e nego provimento ao agravo regimental (Rcl 80.150 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2025 – grifei).
 
Sobre a matéria, menciono, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:

Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação (Rcl 49.140 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.

Nesse sentido, cito decisão colegiada proferida em caso análogo, ajuizado pela mesma reclamante: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. VALORES DESTINADOS A POLÍTICAS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. A decisão monocrática não impediu o bloqueio de verbas repassadas por empresas privadas, mas somente “de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde” IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019; ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020; ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021; ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024, Rcl 75.943 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2025 (Rcl 86.614 AgR/ RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2025).
 
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, também proferidas em reclamações semelhantes ajuizadas pela mesma reclamante: Rcl 83.825/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/9/2025; Rcl 82.628/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/8/2025; e Rcl 86.367/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas da reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, à 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 e ao Tribunal Superior do Trabalho.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator